Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-81.2025.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0704895-81.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAIARA DOS SANTOS PEREIRA APELADO: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por Naiara dos Santos Pereira contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação aos pedidos de números 4, 5 e 7 por litispendência (art. 485, V, c/c art. 337, §§ 1o e 3o, CPC) e determinou o prosseguimento do feito quanto aos demais pedidos. Em suas razões, a apelante pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar à primeira requerida, Nu Pagamentos S.A., a retirada imediata da restrição existente no CPF da autora, sob pena de multa diária, sob a alegação de prejuízos financeiros e emocionais, impossibilidade de abertura de contas bancárias, e agravamento da condição de saúde (CID F63.0). Alega que o valor da indenização por danos morais deve considerar a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida e, portanto, deve ser majorada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Requer a reforma da sentença para afastar a extinção sem resolução de mérito dos pedidos nos 4, 5 e 7 e a concessão da gratuidade de justiça. Em decisão de ID no 77071133, a Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, ocasião em que as custas foram recolhidas (ID 77076236). Por meio do despacho de ID 78977434, a Relatora intimou a apelante para justificar o cabimento do presente recurso, a teor dos arts. 10, 932, parágrafo único, e 356, § 5o, todos do CPC. Na sequência, foi certificado no ID 79458634, que o prazo transcorreu sem manifestação. É o relatório. Apesar do esforço argumentativo da apelante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Com efeito, o art. 356 do CPC prevê o julgamento parcial do mérito quando um ou mais pedidos (ou parcela deles) estiverem em condições de imediato julgamento. E o § 5o do mesmo artigo é categórico: “A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento”. No caso concreto, embora a decisão tenha extinguido parcialmente o processo quanto a determinados pedidos por litispendência (art. 485, V, CPC), ela não encerrou integralmente a fase cognitiva, pois houve manutenção do feito quanto aos demais pedidos — isto é, trata-se, em essência, de pronunciamento judicial de caráter parcial que resolve parte da controvérsia e se enquadra na sistemática do art. 356 (decisão parcial). A esse propósito, veja-se: “APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRIMEIRA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. SEGUNDA APELAÇÃO CÍVEL. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA DEMANDA. CONFIGURAÇÃO RECONHECIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MATÉRIA IMPUGNÁVEL PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DA PARTE VENCIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez não ratificada, e também por força do princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal, não deve ser conhecida a apelação cível aviada anteriormente ao julgamento de embargos de declaração opostos contra a sentença atacada, os quais foram acolhidos e ensejaram a modificação parcial do decisum. 2. Quando é proferida decisão interlocutória que diz respeito a apenas parcela do processo, com fundamento nas hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, II e III, do CPC, o referido ato decisório é impugnável pela via do agravo de instrumento (art. 354, parágrafo único, do CPC). Está, portanto, preclusa a oportunidade em se discutir na apelação a configuração da perda parcial do objeto no caso dos autos, uma vez não impugnada a tempo e modo oportunos a conclusão exarada pelo Juiz da causa em decisão interlocutória anteriormente proferida. 3. À luz do princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC), as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência devem ser custeadas pelo vencido. Analisados conjuntamente o conteúdo da pretensão e o provimento jurisdicional concedido, constata-se que a apelante foi vencida na demanda, devendo, por isso, arcar com a integralidade dos referidos encargos. 4. Primeira apelação cível não conhecida. Segunda apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1741358, 0703047-97.2022.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2023, publicado no DJe: 22/08/2023.) Dessa forma, não conheço do presente recurso, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora